Tribunal: TCU
Processo: 025.973/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria nos serviços de manutenção da rodovia BR-285/RS, segmento entre km 414,8 e km 496,1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nos serviços de manutenção (conservação e recuperação) da rodovia BR-285/RS, segmento entre km 414,8 e km 496,1, executados com base no contrato 494/2018[footnoteRef:2]. [2: Peça 19.] ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência, com base no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio Grande do Sul sobre as seguintes impropriedades constatadas no âmbito do Contrato 8/2019: 9.1.1. a ausência do inventário dos elementos geradores de conservação e das justificativas para as quantidades e níveis de esforço adotados, no Plano Anual de Trabalho e Orçamento, contraria disposições do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (itens 5.3 a 5.5); 9.1.2. a inadequação dos diários de obras por: não indicar a localização dos serviços executados nos trechos rodoviários; não registrar os serviços constantes das medições; e não compor os processos de suporte das medições contraria disposições da Instrução de Serviço 7/2015-DG/DNIT (arts. 16, II, e 43, VI) - substituída pela Instrução Normativa DNIT 57/2021, Anexo I, item 1; 9.1.3. a inadequação dos relatórios fotográficos (ausência do registro de parte dos serviços constantes das medições; da quantidade insuficiente de fotos para evidenciar cada serviço; do registro inadequado da situação anterior e posterior à execução; e da ausência de coordenadas geográficas do local) contraria disposições da IS 7/2015-DG/DNIT (glossário, arts. 16, V, 43, VIII, e 48) - substituídas por disposições da IN 57/2021 (art. 2o, X) e das Resoluções DNIT 8/2022 (art. 64, parágrafo único) e 20/2020 (item 5.1); 9.2. encaminhar este acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à empresa LCM Construção e Comércio S.A., informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o presente processo e arquivar os autos.